Tribunal: TJMT
Processo: 1020936-80.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020936-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1020936-80.2022.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FIM ESPEFICIO DE INGRESSO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –

AGRAVO

–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS, POR DISCUTIREM QUESTÕES QUE SEQUER FAZEM PARTE DA EXECUÇÃO –
QUESTÕES QUE FORAM DECIDIDAS NOS EMBARGOS DE DEVEDOR E QUE DESAFIAM RECURSO PRÓPRIO NAQUELE REFERIDO PROCESSO E NÃO NA EXECUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A utilização indevida de embargos de declaração, notadamente para discutir questões quer sequer foram resolvidas na Execução, mas nos Embargos de Devedor e que desafia recurso especifico, revela-se protelatória e autoriza a fixação da multa descrita no §2º, do art. 1.026 do CPC.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1020936-80.2022.8.11.0000

Embargante:
Carla Maria Vieira de Andrade

Embargado:
Dias Lessa Advogados

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela executada
Carla Maria Vieira de Andrade Lima

contra
acórdão que à unanimidade
desproveu seu Agravo de Instrumento
nº
1020936-80.2022.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO

–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS, POR DISCUTIREM QUESTÕES QUE SEQUER FAZEM PARTE DA EXECUÇÃO –
QUESTÕES QUE FORAM DECIDIDAS NOS EMBARGOS DE DEVEDOR E QUE DESAFIAM RECURSO PRÓPRIO NAQUELE REFERIDO PROCESSO E NÃO NA EXECUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A utilização indevida de embargos de declaração, notadamente para discutir questões quer sequer foram resolvidas na Execução, mas nos Embargos de Devedor e que desafia recurso especifico, revela-se protelatória e autoriza a fixação da multa descrita no §2º, do art. 1.026 do CPC.
”

Após discorrer sobre a questão fática-processual defende a reforma do acórdão e o caráter infringente aos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1020936-80.2022.8.11.0000

Embargante:
Carla Maria Vieira de Andrade

Embargado:
Dias Lessa Advogados

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela executada
Carla Maria Vieira de Andrade Lima

contra
acórdão que à unanimidade
desproveu seu Agravo de Instrumento
nº
1020936-80.2022.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO

–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS, POR DISCUTIREM QUESTÕES QUE SEQUER FAZEM PARTE DA EXECUÇÃO –
QUESTÕES QUE FORAM DECIDIDAS NOS EMBARGOS DE DEVEDOR E QUE DESAFIAM RECURSO PRÓPRIO NAQUELE REFERIDO PROCESSO E NÃO NA EXECUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A utilização indevida de embargos de declaração, notadamente para discutir questões quer sequer foram resolvidas na Execução, mas nos Embargos de Devedor e que desafia recurso especifico, revela-se protelatória e autoriza a fixação da multa descrita no §2º, do art. 1.026 do CPC.
”

Trata-se de Embargos de Declaração, sem apontar vício e com fim específico de ingresso na instância superior.

O Colegiado ao analisar o Agravo de Instrumento interposto pela agora embargante de declaração,
concluiu ser caso de desprovimento do referido recurso e de mantença da decisão agravada que julgou
improcedentes os Embargos de Declaração
opostos na origem pelos executados
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, esta última agravante e agora embargante de declaração e

por
Francisco Gomes de Andrade Lima
e que arbitrou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do exequente/embargado de declaração, por considerar os referidos Embargos de Declaração protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC)
.

E a conclusão dada pelo Colegiado foi a de ter restado verificado que os devedores nos Embargos à Execução que opuseram na origem e que lá foram julgados improcedentes alegaram questão
sequer fez/fazem parte da Execução onde opuseram os Embargos de Declaração
, o que motivou a improcedência e o arbitramento, na origem, da multa por caráter protelatório.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

O cerne deste Agravo
é saber se é caso de afastar a condenação da executada recorrente,
Carla Maria Vieira de Andrade Lima, o caráter protelatório reconhecido pela decisão impugnada nos Embargos de Declaração que opôs, bem assim, o pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (Execução
de suposto débito de honorários

advocatícios no valor de R$493.765,18)
.

A recorrente, juntamente com o Sr. Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, foram executados na Execução
n. 1018823-30.2022.8.11.0041
proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados), aqui agravados, em razão de suposto débito de honorários

advocatícios no valor de R$493.765,18.

Os devedores opuseram os Embargos à Execução nº 1018823-30.2022.811.0041 que foram rejeitados liminarmente por intempestividade.

E nesta Execução o juiz de origem
deferiu pedido de penhora
sobre os créditos locatícios referentes ao imóvel e propriedade dos devedores, situado na Av. Historiados Rubens de Mendonça, n.º 1.593, Bairro Alvorada, Cuiabá, 78048-340
e determinou a intimação do Supermercado SCS Ltda. (Supermercado Curió) para apresentar o contrato de locação com os valores de aluguel
, bem como,
para consignar referidos valores
.
Autorizou ainda, o levantamento, pelo exequente, dos valores eventualmente consignados
, com o abatimento no valor total da Execução, até a integral satisfação da dívida exequenda.

Contra referida decisão os devedores opuseram

Embargos de Declaração em que sustentaram omissão quanto a garantia do Juízo já apresentada para assegurar o suposto crédito do executado e também por não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença de rejeição liminar dos seus Embargos à Execução.

Referidos Embargos de Declaração foram julgados improcedentes e ainda foi arbitrada multa de 1% sobre o valor da causa por ter o prolator os considerado protelatórios.

Neste seu Agravo a executada Carla Maria Vieira de Andrade defende o afastamento da multa protelatória.

Verifica-se que os devedores alegaram em seus Embargos à Execução questão
(omissão quanto a garantia do Juízo já apresentada para assegurar o suposto crédito do executado e também por não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença de rejeição liminar dos seus Embargos à Execução)
que sequer fez/fazem parte da Execução onde opuseram os Embargos de Declaração
.

Verifica-se ainda que o argumento utilizado, de questões que não dizem respeito à Execução, mas especificamente aos Embargos de Devedor que opuseram e que foram rejeitados liminarmente, serviu de argumento para rediscutirem, indevidamente, na Execução, a rejeição liminar dos seus Embargos de Devedor
.

E tanto é assim que a decisão impugnada consignou expressamente este mesmo fato. Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
VISTOS,

Em que pese a insurgência das partes Embargantes/Executadas declinada no id.93322177, inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão proferida no id.92413770, primeiro porque os Embargos à Execução onde foi ofertada a garantia do juízo sequer foi recebido,
E, SEGUNDO, PORQUE NA PRESENTE EXECUÇÃO NÃO FOI OFERTADA QUALQUER GARANTIA, QUE PUDESSE ENSEJAR A ANÁLISE DA ALEGADA OMISSÃO
.

CONCRETAMENTE, O QUE PRETENDE O EMBARGANTE DISCUTIR CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO RELATIVA AOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, SOMENTE APRECIÁVEL NA VIA DO RECURSO PRÓPRIO
.

Assim, como as alegações do Embargante
NÃO SE ENQUADRAM EM NENHUM DOS PERMISSIVOS DO ARTIGO 1022 DO CPC, DEMONSTRANDO O NÍTIDO INTENTO DE QUE SEJAM REVISTAS AS RAZÕES DO JULGAMENTO, PROVIDÊNCIA DESCABIDA POR ESSA VIA
,
resta configurada a provocação de incidente com intuito manifestamente protelatório, devendo ser aplicada a multa prevista no §2º do artigo 1.026 do referido codex.

ANTE O EXPOSTO
, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com aplicação ao Embargante de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.”

(grifo próprio e nosso).

E a discussão indevida, na Execução, de questões que nela sequer existiu, demonstra mesmo, assim como verificado na origem, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração opostos apenas com o intuito de atrasar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - IMPOSSIBILIDADE DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - FIXAÇÃO DE MULTA.

- Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou erro material ou, ainda, suprir omissão existente no julgado (vícios elencados no art. 1.022 do CPC),
NÃO PERMITINDO EM SEU BOJO A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OU O EXAME DE QUESTÕES QUE SEQUER FORAM TRAZIDAS NO CURSO DO FEITO DURANTE O PROCESSO
de conhecimento. -
Deve ser aplicada a multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC quando os embargos declaratórios apresentarem nítido caráter protelatório
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.15.051661-5/003, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 10/11/2022)

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada.
”
(grifo próprio).

Verifica-se ainda que ao opor estes Embargos de Declaração não foi arguido e nem demonstrados nenhum dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo com a decisão desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015. 2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado.

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que à unanimidade

desproveu o
Agravo nº
1020936-80.2022.811.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023